Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-18.2018.8.11.0008
Relator(a): LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1000888-18.2018.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), BENTA MARIA DA COSTA - CPF: 003.377.501-06 (RECORRIDO), SAULO ALMEIDA ALVES - CPF: 972.119.151-53 (ADVOGADO), MICHELE JULIANA NOCA - CPF: 697.818.341-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a parte promovida ao pagamento da indenização por dano moral, ao argumento de que houve a comprovação da falha de prestação de serviço em decorrência da interrupção de energia elétrica, julgando improcedente os danos materiais, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, ratificando a liminar deferida,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inaugural, para
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a título de indenização por danos morais, que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice INPC/IBGE, desde o arbitramento (súmula 362 do STJ), e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), e
IMPROCEDENTE
o pedido de condenação da reclamada a reparação a título de danos materiais, por via de consequência extingo o feito com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC.

Por fim, defiro o pedido de gratuidade processual, nos termos da Lei 1.060/50 e arts. 98 e 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência territorial. No mérito, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que a interrupção dos serviços na UC se deu em decorrência de problemas técnicos, sendo que a reparação do problema se deu da maneira mais rápida possível, em algumas horas, não havendo qualquer ilicitude a ensejar condenação por danos morais.

Argumentou que o valor arbitrado além de abusivo, enseja o enriquecimento sem causa da parte Recorrida, em virtude da desproporção entre o suposto dano sofrido e o vultoso valor arbitrado para sua compensação.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral e que o marco inicial dos juros seja a partir da citação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.
V O T O R E L A T O R
V O T O V E N C E D O R

V O T O S V O G A I S

VOTO-VISTA

Colendos Pares,

Cuida-se, na espécie, de ação indenizatória por danos morais, ajuizada por Benta Maria da Costa, ora Recorrida, sustentando que reside no Distrito de Currupira/
Capão
Verde, em Barra do Bugres-MT e por conta de interrupção no fornecimento de energia elétrica tem sofrido constrangimentos.

Este magistrado formulou pedido de vista em anterior sessão de julgamento e, após avaliar os fatos levados e as fundamentações, entende por acompanhar o voto da 1ª Vogal, Dra. LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA, consoante as considerações que passa a fazer.

A fim de contextualizar as razões da divergência no julgamento, cito o voto da 1ª Vogal, na íntegra:

Inexiste prova cabal e segura de que o consumidor tenha sido atingido pela falha na prestação de serviço alardeada na exordial. Não há nos autos suporte probatório suficiente a dar respaldo às alegações do consumidor, no sentido de que a sua residência ficou sem energia por todo o período alardeado na exordial. Nota-se que as provas carreadas à exordial/impugnação são as mesmas utilizadas por outros consumidores em ações idênticas propostas contra a concessionária pública, porquanto utilizam os mesmos números de protocolos de reclamações administrativas, situação esta afasta verossimilhança as alegações autorais, na medida em que torna questionável o seu valor probatório. De fato, a pretensão autoral está embasada em matérias jornalísticas aleatórias e reclamações efetuadas por outros usuários, inexistindo qualquer dado concreto que indique tenha o consumidor suportado também a falha na prestação dos serviços. Por esse motivo, peço vênia a Relatora para prover o recurso da empresa concessionária e julgar improcedente os pedidos formulados na inicial.

Pois bem, após avaliar os autos, entendo que embora a Recorrida tenha alegado que vem sofrendo com as constantes interrupções, não acostou aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse o ocorrido.

Depreende-se que a reclamação formulada está subsidiada em painéis de desempenho e elementos já utilizados por outros consumidores em casos semelhantes.

Ademais, malgrado a Recorrente tenha acostado defesa genérica, aduzindo que as falhas no fornecimento de energia ocorreram por conta de condições climáticas na região, com elevados índices de precipitação e descargas atmosféricas, bem como sustentado que o serviço essencial foi restabelecido em prazo razoável, entendo que o consumidor não trouxe aos autos nenhum protocolo referente à sua unidade consumidora ou qualquer outra prova que demonstrasse a tentativa de solucionar administrativamente o impasse com a concessionária, deste modo, não comprovou minimamente as suas alegações, nos termos do art. 373, I do CPC.

A propósito, saliento que a inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta. O objetivo do legislador ao conferir tal proteção referiu-se às provas demasiadamente árduas ou impossíveis ao acesso do consumidor, ou seja, aquelas que o colocam em situação de desvantagem e manifesta hipossuficiência. Contudo, não exime a autor da produção probatória do seu direito constitutivo, notadamente a que esteja sob o seu poder.

Pelo exposto, ACOMPANHO o voto divergente proferida pela Magistrada Primeira Vogal, na íntegra.

É como voto.

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Juiz de Direito

2º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021